Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706693-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: VINICIUS FERNANDES REIS, FABIANA BEZERRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Conceição Nunes de Pina e Valdecira Souto de Araujo Pina, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Vistos. Cuida-se de incidente de impugnação à penhora oposto por Conceição Nunes de Pina e Valdecira Souto de Araújo Pina nos autos desta ação de conhecimento, atualmente na fase de Cumprimento de Sentença (obrigação de pagar quantia certa), no alegado valor atualizado de R$ 243.367,15 (planilha acostada em ID 114422162), aduzindo, em síntese, que o bem imóvel (rural) objeto de penhora (auto de penhora acostado em ID 108158937) é impenhorável em razão dos seguintes motivos: trata-se de bem de família, encontra-se localizado em área pública, bem como caracteriza-se como pequena propriedade rural. Neste ínterim, sustentam que o referido bem imóvel é o único utilizado pelos executados como moradia permanente de sua família, caracterizando-se como “bem de família”, destacando que é na mencionada área rural que retiram o próprio sustento, através do cultivo de plantação e criação de animais para consumo. Argumentam, ainda, que o imóvel penhorado se encontra localizado em área pública, sendo, portanto, impenhorável, destacando que a constrição recaiu sobre toda a extensão da fazenda “São Francisco II” e não sobre os direitos aquisitivos de posse dos executados sobre o referido bem imóvel. Defendem, ademais, a impenhorabilidade em razão de se tratar de pequena propriedade rural, nos termos disciplinados no inciso XXVI, do art. 5o, da CF, bem como no inciso VIII, do art. 833 do CPC/2015. Ao final, pugnaram pela desconstituição do ato, bem como pela apreciação do petitório formulado em ID 109397260, consistente na pretensão de substituição da penhora pelo imóvel urbano situado na “Rua 01, Lotes 02/03, Condomínio Residencial Vitória, São Sebastião-DF”, cujos direitos possessórios são exercitados pelo coexecutado Conceição Nunes de Pina. Ato contínuo, manifestou-se a parte exequente, por intermédio do petitório de ID 114422158, refutando as argumentações expendidas pelos ora impugnantes quanto à suposta impenhorabilidade do bem imóvel constrito, bem como demonstrando desinteresse na substituição do bem imóvel penhorado. Feito breve relato do necessário, decido. Conheço da impugnação, vez que tempestiva e presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Três são as questões principais levantadas na peça impugnatória: a) impenhorabilidade do bem imóvel em virtude de caracterizar-se como bem de família, b) impenhorabilidade do bem imóvel em razão de encontrar-se localizado em área pública, e c) impenhorabilidade do bem imóvel por se amoldar ao conceito de “pequena propriedade rural utilizada pela família para prover a própria subsistência”. Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990 protege o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, desde que seja único e utilizado para a moradia permanente da família, in verbis: "Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados; (...) Art. 4o (...) §2o Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural. Art. 5o. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil". É importante ressaltar que a Lei no 8.009/90 foi criada justamente para resguardar o direito constitucional do cidadão à moradia, conforme disposto no art. 6o da Carta Magna. Neste ínterim, para aferição do enquadramento do bem imóvel na proteção legal acima indicada, requer-se a análise de provas consistentes no processo de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 648 do CPC/73, os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis não estavam sujeitos à execução. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem como de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. A ausência de prova de que o imóvel é bem de família impede a desconstituição da penhora. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.955714, 20160020023615AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 226/248). In casu, contudo, a alegação de impenhorabilidade não está devidamente comprovada, ônus que cabia à parte impugnante (art. 373, II do CPC/2015 - fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito dos exequentes), pois os documentos acostados aos autos não são capazes de sustentar a tese apresentada. Com efeito, não há sequer um documento, nos autos, que demonstre que o imóvel é o único utilizado pela entidade familiar para moradia. Por outro lado, veja-se que na própria Declaração de Imposto de Renda (referente ao ano exercício 2021) os executados declinam domicílio em logradouro diverso (situado em área urbana) do bem imóvel objeto de constrição, tendo sido indicado o bem imóvel localizado na “Quadra 101, Conjunto 01, Lote 11, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF” (vide ID 96700252, pág. 2 e ID 96700253, pág. 2), o que vai de encontro à argumentação por eles expendida. Outrossim, as declarações de imposto de renda dos devedores apontam a existência de outros 3 (três) bens imóveis urbanos, além do bem imóvel que fora objeto de constrição (vide ID 96700252, páginas 4/5 e ID 96700253, pág. 3), não tendo sido comprovado que o imóvel penhorado é o utilizado com intenção de moradia permanente dos devedores. De fato, os executados e ora impugnantes não juntaram uma prova sequer de que o imóvel rural é objeto de trabalho pela própria entidade familiar, tampouco comprovação de que sua família retira do bem seu sustento. Assim, os ora impugnantes não se desincumbiram satisfatoriamente de seu encargo, deixando de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja a comprovação de tratar-se o imóvel penhorado de bem de família. Por outro lado, cumpre destacar encontrar-se consolidado, no âmbito deste Egrégio Tribunal, o entendimento que permite a penhora e alienação em hasta pública de direitos aquisitivos possessórios relativos a imóveis irregulares, dado o relevante valor econômico que possuem, mormente diante da realidade vivenciada no Distrito Federal, onde, recorrentemente, se negocia a posse de imóveis pertencentes a entes públicos, mediante cessão de direitos a particulares. Com efeito, a constrição não recai sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos de posse a ele inerentes. Neste sentido, eventual venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário. Assim, a título de esclarecimento, ressalto que eventuais arrematantes deverão estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo (em tese) caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos, situação que não retira o reconhecido valor econômico que se atribui aos direitos possessórios incidentes sobre imóvel irregular, como na hipótese. Nesta senda, a penhora em comento não residiu sobre a propriedade imobiliária em si, titularizada pelo Poder Público, ou seja, a ordem constritiva não está fundada no art. 835, inciso V, do CPC/2015, fundamenta-se, por outro lado, no disposto no art. 835, inciso XIII do mesmo diploma normativo (“outros direitos”), consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que a parte executada exerce sobre o bem imóvel, de caráter pessoal. Insubsistente, pois, a alegação de que o Oficial de Justiça responsável pela diligência “efetuou a penhora do imóvel e não dos direitos aquisitivos de posse”, dada a impossibilidade de seguir o disposto no art. 845, § 1o do CPC/2015 em razão da natureza do bem constrito. Afasto, portanto, a alegação de impenhorabilidade fundamentada na localização do bem imóvel em área pública. De outro norte, destaco que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui status constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (art. 5o, XXVI, CF). Por sua vez, a Lei no 8.009/90 também tratou da questão, dispondo que "quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural". O novo Código de Processo Civil também previu expressamente, entre os bens absolutamente impenhoráveis, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família” (art. 833, VIII, CPC/2015). Neste diapasão, exige a norma constitucional e as normas legais dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família. No que tange ao primeiro requisito, o art. 4o, parágrafo segundo, da Lei no 8.629/93 conceitua pequena propriedade como “o imóvel rural de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. O módulo fiscal no Distrito Federal, onde se localiza o imóvel em questão, é de 5 (cinco) hectares (a teor do que dispõe a tabela da Instrução Especial/INCRA/no 20, de 28 de maio de 1980, que prevê as dimensões do módulo fiscal em cada município), o que não permite considerar o bem em questão como pequena propriedade rural, pois excede o limite legal (eis que dimensionada em, aproximadamente, 61,4 ha – vide ID 108158937). Ademais, sequer há demonstração efetiva nos autos de que a propriedade seja trabalhada pela família, tornando forçoso o não reconhecimento da impenhorabilidade por não configurar o bem imóvel constrito “pequena propriedade rural”. Por derradeiro, no que tange à pretensão de substituição do bem penhorado, vale destacar que a substituição da penhora, em regra, depende da anuência da parte credora, o que não se faz presente na hipótese em tela. Com efeito, a parte exequente não aquiesceu à pretensão de modificação do bem penhorado sob a alegação de que o bem imóvel (direitos possessórios incidentes) oferecido à troca possui valor de mercado inferior ao valor atual da dívida, considerando as características e localização do bem, de modo que eventual alienação em hasta pública do bem imóvel em referência não seria suficiente para garantir o pagamento do débito (vide ID 114422158, páginas 5/6). Neste cenário, cumpre destacar, por oportuno, que o princípio da menor onerosidade do devedor, insculpido no artigo 805 do CPC/2015, deve ser aplicado em conformidade com o princípio da efetividade da jurisdição, vedando-se eventuais abusos de direito por parte dos litigantes. (...) Neste diapasão, entendendo a parte credora que a substituição vindicada não lhe será vantajosa e, portanto, prejudicial, forçoso o indeferimento da pretensão de substituição de penhora, formulada pelos devedores no petitório de ID 109397260 (reiterado em ID 110357150). Ante todo o exposto, inacolho in totum a impugnação manejada no petitório de ID 110357150, devendo, assim, ser mantida a constrição. Sem custas processuais e sem verba honorária, por se tratar de mero incidente processual. Após o trânsito em julgado desta decisão, promova a parte credora o correto prosseguimento do feito, viabilizando a adoção dos atos de expropriação do bem, se o caso. Publique-se. Intimem-se. Os agravantes insurgem-se contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora deferida sobre os direitos sucessórios da Gleba de terras com 70 hectares e benfeitorias, Fazenda São Francisco II, Zona Rural, São Sebastião, DF. Argumentam que apresentaram petição pugnando pela substituição do imóvel penhorado e indicando dois outros imóveis à penhora. Defendem a impenhorabilidade de área pública e da pequena propriedade rural. Invocam o que prevê o art. 1o da Lei 8.009/90 e o art. 1.712 do CC. Informam que o imóvel penhorado é o único imóvel utilizado pela família com a finalidade de residência e que os demais imóveis urbanos que constam das declarações de imposto de renda dos executados, ora agravantes, tratam-se de imóveis comerciais não destinados à residência da família. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo a fim de impedir que prossigam os demais atos expropriatórios, até que seja conhecido o mérito do recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, e que seja substituído por imóveis indicados pelos agravantes. Preparo recolhido. Esse é o relatório. Decido. Importa rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas no art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os agravantes são devedores da quantia de R$216.859,00, atualizada em 06/07/2021, segundo cálculos apresentados pelos credores (ID 96761800). Em 09/11/2021, foi penhorado o imóvel rural descrito como: Gleba de terras com 70 hectares e benfeitorias, Fazenda São Francisco II, Zona Rural, São Sebastião, Brasília-DF / Região Administrativa de São Sebastião-RA XIV, Zona Rural Leste, conforme auto de penhora ID 108158937. Os agravantes pretendem desconstituir a penhora efetivada sobre o referido imóvel e oferecem em substituição o imóvel localizado na Rua 01, lotes 2/3, Condomínio Residencial Vitória, São Sebastião/DF, indicado no instrumento particular de cessão de direitos (ID 109397262), no valor de R$290.000,00, em outubro de 2018. A Lei n. 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas. As exceções à impenhorabilidade, por sua vez, encontram-se descritas no artigo 3o. Importa frisar que a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim. A pequena propriedade rural possui garantia de impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e inciso VIII, do art. 833, do CPC, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, o que não é o caso dos autos, o que torna desnecessária qualquer referência ao tamanho da área penhorada. A proteção legal do bem de família tem por finalidade garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe oportunize sobrevivência digna. Na espécie, o imóvel penhorado foi avaliado pelo oficial de justiça em R$3.500.000,00, para garantir o pagamento da dívida de R$216.000,00, atualizada até julho/2021. O art. 805 do CPC estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Verifica-se, pois, que a lei confere proteção ao único imóvel. Nesse sentido, a decisão agravada considerou a ausência de prova de que o imóvel é bem de família, não bastando para a desconstituição da penhora a mera alegação, e ao fato dos credores não terem anuído com a substituição da garantia. Este Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a proteção do imóvel como bem de família, consoante dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90, exige a demonstração inequívoca de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como, que seja o único de propriedade de seus membros. Os agravantes alegam que o imóvel rural penhorado é o único imóvel utilizado pelos agravantes como residência. De fato, os agravantes foram citados no endereço do imóvel penhorado, no entanto, não serve de prova da inexistência de outros imóveis em nome dos agravantes. Além do que, a lei garante a impenhorabilidade do imóvel de menor valor (art. 5o, parágrafo, Lei 8.009/90). Confira-se: Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Diante do exposto, ante a ausência de prova nos autos de que o imóvel penhorado possui as características necessárias para a proteção da impenhorabilidade, INDEFIRO, por ora, o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator